Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-25.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600556-25.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600556-
25.2024.6.16.0044, que julgou procedente a representação apresentada, nos termos da
fundamentação.(Representação Eleitoral ajuizado pela Coligação Guarapuava Merece Mais,
composta por PL (Partido Liberal), PSD (Partido Social Democrático), Podemos e PRD (Partido
Renovação Democrática), Prefeito Denilson Baitala e Vice Rosangela Virmond, em face de
Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor, composta pelos partidos Republicanos; PP; Federação
PSDB Cidadania; PMB; Novo; Solidariedade; e MDB, Celso Fernando Goes Prefeito, Janaína
Naumann Vice-Prefeito, Alcione Ribeiro Ribas Vereador, alegando que, no dia 03 de setembro de
2024, o candidato a prefeito Celso Góes e a vice Janaína Naumann, juntamente com o candidato a
vereador Alcione Ribas, foram até a sede da Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às
pessoas com Alzheimer. Narraram que a visita tinha cunho político-eleitoral, podendo ser
qualificada como ato de propaganda eleitoral, pois todos falaram, usaram bottons de campanha e
distribuíram material impresso. Afirmaram que a referida Associação é uma entidade filantrópica
que vive de doação e, principalmente, de subvenção municipal. Assevera a proibição de divulgação
de publicidade eleitoral em bens de uso comum, privados ou públicos, e que a prova da autoria
e/ou conhecimento dos beneficiários decorre da imagem, pois estavam presentes durante a visita.
Ainda, alegaram que o representado Celso Góes é o atual prefeito e se enquadra no conceito de
agente público e que o Município realizou repasses dias antes da visita à Associação. Afirmaram
que os representados praticaram ato vedado à agente público em período eleitoral, pois
concorreram para a efetivação de conduta que corresponde ao uso de associação sub
convencionada ao Município para realizar propaganda eleitoral. Requereram a procedência da
representação, condenando os representados ao pagamento de multa pela prática de propaganda
eleitoral ilícita e, ainda, condenando o atual prefeito ao pagamento de sanção pecuniária não
inferior a 50 mil Ufirs, pela prática de conduta vedada a agente público em período eleitoral.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)

MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470757
15/04/2025
20:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44470757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.685

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600556-25.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962

Num. 44470757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
UTILIZAÇÃO DE LOCAL SUBVENCIONADO PELO
PODER PÚBLICO PARA ATOS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA IRREGULAR.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou
improcedente
representação
eleitoral
proposta
com
fundamento na realização de propaganda eleitoral
irregular e na prática de conduta vedada a agente público,
em razão da realização de reunião política em entidade
filantrópica subvencionada pela Administração Pública
Municipal.
2. A sentença não analisou os fatos sob o prisma da

Num. 44470757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
conduta vedada, em razão do entendimento de que a
cumulação de pedidos não seria adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a correção
da decisão que não autorizou o processamento conjunto
dos pedidos; (ii) analisar se a reunião realizada na sede
da AEPAPA configura propaganda eleitoral irregular, por
ter sido realizada em bem de uso comum; e (iii) definir se
houve prática da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, em decorrência do uso de local subvencionado
pela Administração Pública para fins eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a cumulação de
pedidos relativos à propaganda irregular e conduta
vedada, desde que seja observado o rito mais amplo
previsto no art. 22 da LC nº 64/90, em respeito ao
contraditório e à ampla defesa.
5. A AEPAPA, embora seja uma associação de direito
privado, configura bem de uso comum para fins eleitorais,
pois recebe recursos públicos e presta serviços de
relevância social à comunidade, permitindo acesso da
população em geral, nos termos do art. 37, §4º, da Lei nº
9.504/97.
6. A visita dos recorridos ao local, com a finalidade
expressa de apresentação de propostas políticas e uso de
hashtags eleitorais em publicação nas redes sociais,
caracteriza propaganda eleitoral irregular em bem de uso
comum, independentemente de não ter havido distribuição
de materiais de campanha.
7. A conduta vedada a agente público, prevista no art. 73,
IV, da Lei nº 9.504/97, exige cumulativamente: (a) uso de
bens ou serviços de cunho assistencialista custeados pelo
poder
público;
(b)
distribuição
gratuita
e
sem
contrapartidas; e (c) caráter promocional em benefício de
candidato ou partido.
8. No caso, embora tenha sido constatado o caráter
político da reunião, não houve comprovação de que os
serviços
prestados
pela
AEPAPA
foram
instrumentalizados para fins promocionais em benefício
dos recorridos.
9. Não há prejuízo processual às partes em razão do
julgamento imediato da questão relativa à conduta
vedada, uma vez que o procedimento adotado garantiu a

Num. 44470757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
ampla defesa e o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. Configura propaganda eleitoral
irregular a realização de atos de campanha em local
subvencionado pelo poder público e classificado como
bem de uso comum para fins eleitorais, nos termos do art.
37, §4º, da Lei nº 9.504/97. 2. A prática de conduta
vedada por agente público, prevista no art. 73, IV, da Lei
nº 9.504/97, exige a demonstração do uso promocional de
bens ou serviços sociais custeados pelo poder público em
benefício de candidato ou partido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37,
caput e §4º, e 73, IV; LC nº 64/90, art. 22; CPC, art. 1.013,
§3º, III.

Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/BA,
RE
nº
060001378, Rel. Des. Maízia Seal Carvalho, DJE
29.11.2024; TRE/RN, RE nº 0600067-03.2024.6.20.0003,
Rel. Juíza Ticiana Maria Delgado Nobre, DJE 7.11.2024;
TSE, AgRg em AI nº 381580, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
6.8.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação GUARAPUAVA MERECE MAIS e por
DENILSON BAITALA contra sentença proferida pelo Juízo da 044ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio
da qual foi julgada improcedente a representação por eles proposta em face de COLIGAÇÃO

Num. 44470757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR, CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA NAUMANN, ao
argumento de que não teria restado configurada a realização de propaganda eleitoral irregular em bem de
uso comum, nos termos do artigo 37, §4º, da Lei das Eleições e que não seria cabível a cumulação de
pedidos para apuração, nesta representação, da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 44120386), os recorrentes alegam que o local onde ocorreu a propaganda eleitoral
irregular é uma associação privada para defesa de direitos sociais, entidade filantrópica que vive de doação
e, principalmente, de subvenção municipal.
Destacam que na imagem retirada do vídeo é possível ver os três candidatos com bottons de campanha
explanando para os presentes e com a descrição do vídeo "junto com o prefeito Celso fomos até a Aepapa
Guarapuava para ouvir suas demandas e discutir nossos projetos". É possível, ainda, ver a distribuição de
jornais na mesa, sendo evidente que a visita teve manifesto cunho político.
Apontam que a foto que instrui a petição inicial é prova da autoria da propaganda irregular e/ou do
conhecimento de seus beneficiários, pois os Representados estavam presentes durante a visita que se
consubstancia na publicidade eleitoral proibida, o que restou claramente certificado em ata notarial.
Quanto à prática da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, afirmam que o recorrido Celso Goes é
atual prefeito, se enquadrando no conceito de "agente público" previsto no artigo 73, §1º, da referida lei, e
que em nenhum momento no processo eleitoral os demais concorrentes tiveram as mesmas oportunidades
que os representados, ora recorridos, em utilizar do espaço da associação.
Expõem que o Município de Guarapuava realizou repasses dias antes da visita e destacam que houve grave
ofensa ao princípio da impessoalidade, requerendo que o recurso seja conhecido e provido para condenar os
recorridos às sanções previstas no art. 19 da Resolução TSE 23.610/2019 (id. 44120386).
Em contrarrazões (id. 44120391), COLIGAÇÃO GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR, CELSO
FERNANDO GOES e JANAINA NAUMANN pugnaram pela necessidade de adequação da autuação,
considerando que o pedido de reforma da sentença para reconhecer a prática de conduta vedada deve
submeter-se ao rito procedimental previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Aduzem que a configuração de prática de conduta vedada na forma do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997
demanda a demonstração de desvio de finalidade através da subversão de atos administrativos e políticas
públicas de forma a se aferir (des)vantagem ilegítima a determinado player eleitoral, o que não teria restado
configurado no caso dos autos.
Argumentam que não houve utilização de bem público ou de uso comum para fins eleitorais, conforme
dispõe o já mencionado artigo 37 da Lei 9.504/1997.

Num. 44470757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
Esclarecem que a AEPAPA é uma entidade privada, filantrópica, que, embora receba subvenção pública,
não se enquadra no conceito de "bem de uso comum" para fins eleitorais. É uma entidade privada com
acesso restrito a determinados grupos (portadores de Alzheimer e seus familiares), que melhor se amolda ao
conceito de bem privado, eis que não se enquadra em nenhuma das espécies previstas no artigo 99 do
Código Civil.
Ponderam que a vedação ao uso de bens e serviços públicos para fins eleitorais visa coibir o abuso de poder
econômico e político, o que não se confunde com a simples participação de agentes públicos em eventos. O
caso tratou-se de uma visita para apresentação das propostas de campanha, uma conversa política travada
nas dependências da entidade que não compõe os quadros da administração pública. Afirmam que não
houve qualquer distribuição de bens e serviços sociais no evento em questão e que a simples presença dos
candidatos em um local subvencionado não implica automaticamente a prática de conduta vedada, sob pena
de se criar um entendimento desarrazoado, que impediria qualquer candidato detentor de cargo público de
visitar ou participar de eventos promovidos por associações de relevantíssimo interesse público.
Afirmam que a regra do artigo 37 da Lei 9.504/1997 deve ser aplicada de forma restritiva, a fim de garantir
que a proibição da propaganda em bens de uso comum não inviabilize a comunicação política. Defendem
que aplicar uma interpretação ampliada e indiscriminada da definição legal, de forma a incluir instituições
filantrópicas que mantêm relações com o poder público, seria desproporcional e inconstitucional, por cercear
indevidamente o direito de reunião de candidatos.
Sustentam que não há nos autos qualquer indício de que os recorridos tenham desvirtuado suas funções
públicas para se promoverem indevidamente no evento em questão. Ademais, que a análise de eventual
improbidade administrativa é tema alheio à Justiça Eleitoral.
Dizem que a visita à AEPAPA, entidade de reconhecida importância social, não compromete a igualdade de
oportunidades no pleito eleitoral, pois não foi acompanhada de uso promocional ou distribuição de bens
subvencionados. A visita dos recorridos à AEPAPA deve ser interpretada sob a ótica do direito
constitucional de reunião, garantido pelo artigo 5º, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Expõem que a simples presença de materiais de campanha em reuniões políticas ou eventos sociais não
caracteriza abuso de poder ou propaganda ilícita. O evento em questão não contou com custeio por recursos
públicos, e não houve de modo algum beneficiamento direto ou indireto dos recorridos às custas do Poder
Público. Nesse contexto, o uso de bottons pelos recorridos é uma prática comum durante o período de
campanha e não violou os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, já que não houve
menção a recursos públicos ou uso da estrutura da AEPAPA para fins eleitorais, porque o evento em questão
não foi promovido exclusivamente com essa finalidade.

Num. 44470757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
Por fim, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44160691) opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 03/10/2024 (id. 44120382) e o recurso
protocolado em 04/10/2024 (id. 44120386), sendo, assim, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso dever ser conhecido.

I - Da possibilidade de apuração de propaganda eleitoral irregular e de conduta vedada aos agentes
públicos na mesma representação. Adequação procedimental

Preliminarmente, observa-se que, segundo a narrativa apresentada pelos autores na petição inicial, os fatos
narrados - prática de atos de campanha, por agente público, em local de assistência social subvencionado
pela Administração Pública - se subsumiriam, em tese, às vedações contidas nos arts. 37 e 73, IV, da Lei nº
9.504/97.
A irregularidade da propaganda eleitoral seria apurável por meio da representação prevista no art. 96 da Lei
nº 9.504/97, enquanto a apuração da conduta vedada aos agentes públicos demandaria o ajuizamento de uma
representação específica, à qual é aplicável o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Não obstante haja essa diferenciação de ritos, a jurisprudência admite a cumulação de pedidos baseados em
propaganda eleitoral irregular e conduta vedada a agente público, desde que seja adotado o rito mais
amplo, previsto no art. 22 da LC n.º 64/90 (art. 73, § 12, da Lei n.º 9.504/97), em resguardo ao
contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido: TRE/BA, RECURSO ELEITORAL nº 060001378, rel. Des.
Maízia Seal Carvalho, DJE 29/11/2024; TRE/GO, AGRAVO no(a) REl nº 060012079, rel. Des. Ivo Favaro,
DJE 08/11/2024; TRE/PE, RECURSO ELEITORAL nº 060003582, rel. Des. Rodrigo Cahu Beltrao, DJE
26/09/2024.
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, por entender impossível a cumulação de ações, processou a
demanda à luz das regras para a propaganda irregular, procedimento mais célere ordenado nos termos do art.

Num. 44470757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
96 da Lei das Eleições, afastando a apreciação sob o enfoque da conduta vedada.
A adoção desse procedimento, em contrariedade à jurisprudência desta Corte e aos princípios da efetividade
do processo e do aproveitamento dos atos processuais, em tese, impediria esta Corte de promover a
apreciação dos fatos sob o prisma da conduta vedada aos agentes públicos, não obstante as partes, recorrente
e recorrido, repisem seus argumentos relativos à conduta vedada nas razões e contrarrazões.
O reconhecimento da nulidade processual em razão da aplicação do rito ensejaria a anulação da sentença e o
retorno dos autos ao juízo de origem, para que, após o devido processamento, sob o rito previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64/90, analisasse os pedidos deduzidos pelos representantes.
Contudo, no caso dos autos há uma peculiaridade que permite a superação da referida nulidade, com a
preservação dos atos processuais já praticados.
Após a determinação do processamento do feito nos moldes do art. 18 e seguintes da Resolução TSE nº
23.608/2019 pelo juízo de origem (id. 44120362), os representados, ora recorridos, foram citados para
apresentar contestação no prazo de 2 (dois) dias (ids. 44120371 e 44120372).
Os representados apresentaram contestação tempestivamente (id. 44120375), na qual apontaram a falha
procedimental e requereram a aplicação do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Deduziram todas as suas teses de defesa, tanto em relação à alegação de realização de propaganda eleitoral
irregular, quanto à imputação da prática de conduta vedada aos agentes públicos, e, ao final, requereram “o
julgamento antecipado da lide, eis que se discute unicamente a interpretação do direito aplicável à espécie,
sendo desnecessária a produção de provas e a apresentação de Alegações Finais, na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná”.
Pois bem.
A adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar na apuração das condutas vedadas aos agentes
públicos, previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, está prevista no §12 do referido dispositivo, incluído no
ordenamento jurídico pela lei nº 12.034/2009.
A alteração legislativa se deu em razão de acirradas discussões jurisprudenciais tidas até então, nas quais se
defendia a incompatibilidade de processamento de demandas com potencial de cassação de registro ou
diploma sob o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, que não prevê fase instrutória.
A tônica da alteração, portanto, foi conferir às partes o direito à ampla produção probatória, que antes se
limitava à prova documental previamente constituída, apresentada com a petição inicial e com a contestação.
Nesse contexto, tem-se que no caso em apreço a inobservância do rito não causou prejuízo às partes, pois

Num. 44470757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
nenhuma delas formulou pedido de produção de provas. Ao contrário, os representados, ora recorrentes,
frisaram em sua contestação ser “desnecessária a produção de provas”, pugnando apenas pela oportunidade
de apresentar alegações finais.
Também no que se refere à ausência de intimação para apresentação de alegações finais, não se verifica
nenhum prejuízo às partes, na medida em que, não havendo pedido ou determinação de produção de provas,
não cabe a abertura de prazo para alegações finais, pois, nos termos do entendimento já sedimentado no
Tribunal Superior Eleitoral, “não havendo pedido para apresentação de outras provas que justificassem
nova manifestação da parte, embora essa tenha sido intimada a tanto, não se verifica prejuízo decorrente
da ausência de abertura de prazo para alegações finais” (AI nº 1942-55/SP, Min. Laurita Vaz, DJe de
17.2.2014).
Quanto ao tema, Rodrigo López Zilio leciona que
(...) conforme estabelece o §12 do art. 73 da LE, a representação contra a não observância
do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da LC nº 64/1990. Por certo que uma
ação cassatória por ilícito eleitoral, pelas gravosas consequências que gera, sobretudo a
cassação do registro ou diploma e inelegibilidade (ainda que reflexa), não pode, a priori,
ser processada pelo rito sumaríssimo do art. 96 da LE. Todavia, quando a ação versa
sobre matéria exclusivamente de direito e o pedido se restringe a aplicação de multa,
não se vislumbra óbice na adoção do rito mais célere da Lei das Eleições. Nesse
sentido, aliás, o TSE refutou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, por
ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 219 do CE), anotando que “no caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22
da LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde
da controvérsia a produção de outras provas” (AgR-REspe nº 142184/PR - j. 09.06.2015
- DJe 09.10.2015).
(Manual de Direito Eleitoral. 10ª edição. 2024. p. 817)

Anoto, ainda, que a defesa, o recurso e as contrarrazões atenderam os prazos processuais mais curtos
previstos para ambos os ritos, conferindo plena tempestividade aos atos praticados pelas partes, que também
por esse prisma não sofreram qualquer prejuízo.
Desta feita, ainda que verificada a nulidade quanto ao rito processual adotado e a não apreciação da conduta
vedada, não é caso de anulação da sentença, sendo possível promover-se nesta fase recursal o julgamento do
feito também em relação à conduta vedada, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil,
pois a causa está madura.

II - Mérito da Representação por Propaganda Irregular

Num. 44470757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
Sustenta o recorrente que o candidato a prefeito Celso Góes e a vice, Janaína Naumann, juntamente com o
candidato a vereador Alcione Ribas, em violação ao art. 37, da Lei nº 9.504/97, realizaram atos de campanha
na sede da Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às pessoas com Alzheimer - AEPAPA, entidade
filantrópica que vive de doações e subvenção municipal.
A r. sentença que julgou improcedente a representação foi assim proferida:
Dispõe o art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, nos seguintes termos:
(...)
O dispositivo visa coibir a realização de propaganda eleitoral que possa ocasionar dano ao
patrimônio público, como pichação, pintura e afixação de placas, faixas e outras
publicidades dessa natureza.
Por outro lado, a norma não veda que os candidatos se manifestem em locais públicos em
contato com o eleitorado. Se assim fosse, a realização de comícios em locais considerados
de uso comum seria proibida.
Conclui-se, portanto, que a proibição se refere à propaganda eleitoral em bens de uso
comum e não atos de campanha, que inclusive não dependem de licença da polícia (art. 39
da Lei nº 9.504/1997).
A esse respeito, a jurisprudência:
(...)
No caso, inicialmente aponta-se que a Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às
pessoas com Alzheimer (AEPAPA) trata-se de pessoa jurídica de direito privado, formada
pela união de grupo que se organiza para a realização de atividades não econômicas, ou
seja, sem fins lucrativos.
Compulsando os documentos acostados aos autos, constata-se que a parte representante
não logrou êxito em comprovar que houve desvirtuamento da finalidade da associação em
razão da utilização de seu espaço físico para a realização da reunião. Além disso não há
nos autos qualquer demonstração do conteúdo da reunião realizada, eis que não
comprovado o que, de fato, foi manifestado pelos representados na oportunidade.
Outrossim, inexistem provas de que o ato tenha ocorrido em ambiente livre ao acesso de
pessoas, mas sim em local pertencente à pessoa jurídica de direito privado (associação), os
quais normalmente possuem acesso restrito.
Destarte, tem-se que a parte representante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois
não comprovou a realização de atos de propaganda eleitoral no caso em questão.
Sobre o tema, a jurisprudência:
(...)
Nesse contexto, a demanda deve ser julgada improcedente.

Por essa razão, os representantes, ora recorrentes, se insurgem para pleitear a reforma da r. sentença e a

Num. 44470757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
condenação dos representados por propaganda irregular, nos termos do art. 19, da Resolução TSE
23.610/19.
Por outro lado, os recorridos argumentam, em resumo, que não houve utilização de bem público ou de uso
comum, uma vez que a AEPAPA é uma entidade privada, filantrópica, que, embora receba subvenção
pública, não se enquadra no conceito de "bem de uso comum" para fins eleitorais. Argumentam, ainda, que a
visita à entidade não teve caráter promocional.
Desta forma, a controvérsia recursal cinge-se quanto a análise da AEPAPA como bem de uso comum e a
regularidade da visitação dos candidatos ao referido estabelecimento.
Quanto ao conceito de “bem de uso comum” e as limitações à realização de propaganda eleitoral, o art. 37
da Lei 9.504/97 assim dispõem:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito
mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a
critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Como se observa, em função das finalidades das normas eleitorais, preocupadas com o equilíbrio dos meios
de propaganda e garantia à igualdade entre os candidatos, o conceito de “bem de uso comum” é estabelecido
pelo §4º em um rol exemplificativo, de forma a conferir maior amplitude e alcance do que aquele
ordinariamente adotado no art. 99 do Código Civil.

Num. 44470757 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
Nesse sentido, vale conferir a doutrina de José Jairo Gomes:
Questão importante a ser considerada no citado artigo 37 da LE refere-se ao significado e à
extensão da expressão bens de uso comum. Posto que apresente [sic] sentido bem definido
no Direito Privado (cf. art. 99, I, do CC), no Eleitoral seu significado é mais extenso.
Nessa seara, tal termo deve ser compreendido não só como os bens públicos, cujo uso é
facultado a todos, mas também os particulares, cujo uso ou acesso não se restrinja ao
titular do domínio, mas às pessoas em geral. Assim, por exemplo, ginásios desportivos,
cinemas, teatros, lojas , shopping centers, galerias comerciais, estádios de futebol,
restaurantes, bares [...]. (Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 10. ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Atlas, 2014. p. 405)

Assim, a partir dessa moldura legal e à luz dos documentos apresentados nos autos, infere-se que a
AEPAPA é um bem de uso comum para efeitos de propaganda eleitoral, visto que caracteriza-se como uma
associação civil com personalidade jurídica de direito privado (CNPJ contido no id. 44120340), que presta
serviços de natureza social junto ao município de Guarapuava (id. 44120339, página 6-7) e que recebeu, no
ano de 2024, recursos públicos oriundos do mesmo município, no importe de R$ 21.719,16 (vinte e um mil,
setecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), demonstrados no relatório de pagamentos (id. 44120341,
página 3).
Portanto, a realização de atos de propaganda naquele local ferem a legislação eleitoral vigente.
Nada obstante, a alegação do recorrido de inexistência de ilegalidade foge às regras de experiência comum e
não resiste à uma análise mais aprofundada dos fatos (art. 375, do Código de Processo Civil).
Isso porque, embora o contexto da reunião não tenha sido detalhado de forma pormenorizada, houve nítido
propósito eleitoral confirmado expressamente pelo recorrido ao afirmar que a visita ao local foi destinada a
“apresentação de propostas políticas” (id. 44120391, página 8):
Ademais, conforme demonstram as fotos e vídeos, resta clarividente que a visita dos
RECORRIDOS teve caráter de apresentação de propostas políticas, sem a utilização de
recursos públicos ou qualquer promessa de benefícios vinculados ao poder municipal.

Além disso, observa-se que a publicação que instruiu a inicial, postada no stories do Instagram da recorrida
Janaina Naumann, expressamente faz referência ao pleito de 2024 com hashtags indicando o número de
urna dos recorridos (#celsogoes23) e expressões alusivas à campanhas eleitorais (#JuntosPelaRegião;
“Juntos podemos fortalecer ainda mais essa parceria e trazer melhorias para todos).

Outrossim, cumpre destacar ser irrelevante para o deslinde do caso a constatação ou não de distribuição de

Num. 44470757 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
materiais de campanha.
Isso porque, qualquer ato de campanha em bem de uso comum configura a responsabilidade por propaganda
irregular.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em recente
julgado:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM BEM
PÚBLICO. HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença da 3ª Zona
Eleitoral de Natal/RN que julgou improcedente a Representação contra o candidato
Manoel Milano Soares Máximo. O recorrente alega que o candidato, médico veterinário,
realizou propaganda eleitoral irregular durante visitas ao hospital público veterinário nos
dias 16 e 17 de setembro de 2024, interagindo com os usuários e pedindo votos, em afronta
ao art. 37 da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se as visitas do candidato ao hospital público veterinário configuram propaganda
eleitoral irregular em bem público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A visita do candidato ao hospital público veterinário nos dias 16 e 17 de setembro de 2024,
com a realização de abordagem a usuários, apresentado-se como candidato, configurou
propaganda eleitoral irregular, conforme dispõe o artigo 37 da Lei nº 9.504/97, que proíbe
a veiculação de propaganda em bens públicos. O vídeo gravado durante a visita do
candidato evidencia a apresentação como candidato, eis que menciona o número de
candidatura aos usuários do serviço público, o que caracteriza benefício eleitoral indevido.
A defesa de que o candidato estava no local apenas para acompanhar procedimentos de
urgência não justifica a interação eleitoral, visto que ele também se apresentou como
candidato, em violação à legislação eleitoral. Precedentes do TRE/RN e do TSE
consolidam que a interação direta com eleitores em unidades de saúde públicas,
mesmo sem materiais de campanha, configura propaganda irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A realização de propaganda eleitoral em bens públicos, ainda que
sem materiais de campanha, é vedada pelo art. 37 da Lei nº 9.504/97. Dispositivos
relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, e §1º.
Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 21335, Acórdão, Des. ALMIRO
JOSÉ DA ROCHA LEMOS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 31/01/2017.
TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 381580, Acórdão de 21/05/2015,
Relator(a) Min. LUIZ FUX. TRE-RN - RE: 0000009- 83.2019.6.20.0016 SANTA CRUZ -
RN 983, Relator: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, Data de Julgamento:
30/07/2019, Data de Publicação: DJE-, data 31/07/2019.
(TRE-RN, RE 0600067-03.2024.6.20.0003, Rela. JUÍZA TICIANA MARIA DELGADO
NOBRE, j. 7.11.2024)

Num. 44470757 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00

No Tribunal Superior Eleitoral, a questão vem sendo tratada da seguinte forma:
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
BEM
PÚBLICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO
FULMINADO E OS PRECEDENTES TIDOS COMO PARADIGMAS. MÉRITO.
DIVULGAÇÃO DE PROMESSAS DE CAMPANHA EM ESCOLA PÚBLICA.
PROPAGANDA IRREGULAR. CARACTERIZADA. MULTA FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A divulgação de promessas de campanha em escolas públicas consubstancia exercício
irregular de propaganda eleitoral, em flagrante ultraje ao art. 37 da Lei das Eleições.
2. No decisum monocrático, ora agravado, o TRE/RJ, ao analisar o acervo fático-
probatório dos autos, entendeu que o ora Recorrente utilizou-se de bem público para
divulgar promessas de campanha ao discursar para um grupo expressivo de alunos no
campus da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) de Marechal Hermes,
caracterizando-se, assim, a propaganda eleitoral irregular. Vejam-se alguns excertos do
acórdão objurgado (fls. 56v-57v): 'Dúvidas não há de que o discurso proferido pelo
representado apresentou cunho político, com promessas de campanha, com a clara
finalidade de angariar votos a sua candidatura, consoante se observa na transcrição de
fl. 21. Conforme apontado por este Relator em sua decisão monocrática (20/23), restou
evidente que os discursos proferidos em bem público teve o intento eleitoral de
propaganda, condutas estas vedadas pelo art. 37 da Lei 9.504/97. (...) Com efeito, está
evidente o caráter eleitoral nos discursos proferidos, não havendo, portanto, como se negar
tal intento de propaganda eleitoral irregular, uma vez que foi realizada em bem público,
sendo certo que estas condutas são vedadas pelo art. 37 da Lei 9.504/97. [...] Passa-se
então a análise do quantum da multa a ser aplicada. O §1º do art. 37 da Lei 9.504/97
estabelece que a multa variará de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00. É certo que o representado
não goza de primariedade, eis que existe nos autos a informação de mais de dez
procedimentos contra o representado, o que se justifica a aplicação da multa no patamar
máximo fixado na legislação eleitoral'. (...)
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE - AgR em AI n° 381580, Min. LUIZ FUX, DJE de 06/08/2015) (Destaques
acrescidos).

No mesmo sentido:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM BEM PÚBLICO -
CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Nos termos do artigo 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/97, em bens cujo uso dependa de cessão ou
permissão do poder público, ou que a ele pertençam, é vedada a realização de propaganda

Num. 44470757 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
eleitoral de qualquer natureza. Na espécie, tem-se por configurada propaganda irregular, já
que o recorrente, candidato ao cargo de vereador nas eleições 2016, realizou propaganda
eleitoral em escola pública estadual, com a exposição de seu projeto político para alunos
que participavam de curso preparatório para concurso no local. Cabe registrar que a
lei não faz nenhuma ressalva em função do uso dado ao bem, bastando tão somente a
veiculação de propaganda eleitoral em bem público para que incida a vedação legal, ainda
que tenha havido cessão para uso particular, como na hipótese em exame. Em se tratando
de propaganda eleitoral veiculada de forma verbal, resta inviável o posterior desfazimento
do ato, não merecendo guarida a irresignação do recorrente quanto à não concessão de
prazo para a restauração do bem, na forma preconizada pelo artigo 37, § 1º, da Lei das
Eleições. Desprovimento do recurso”.
(TRE/RN; REPRESENTAÇÃO nº 21335, Des. ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS,
DJE de 31/01/2017) (Destaques acrescidos).

Desta forma, constatada a irregularidade da conduta dos ora recorridos, alternativa não há senão a reforma
da sentença.
Com efeito, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os precedentes acima
colacionados, bem como o local onde foi praticada a conduta, destinado à assistência social de pessoas
vulneráveis acometidas de doença mental, aplico multa para além do mínimo legal, fixando-a em R$
3.000,00 (três mil reais), para cada um dos representados.

III - Mérito da Representação por Conduta Vedada

A sentença recorrida não apreciou a demanda por suposta prática de conduta vedada, pois entendeu
inadequada a cumulação de pedidos, o que foi corrigido nesta fase recursal, conforme fundamentos exposto
no tópico III, que deixamos de reproduzir por simplificação textual.
Assim, a controvérsia sob a ótica da conduta vedada consiste em definir se a reunião ocorrida na Associação
de Estudos, Pesquisas e Auxílio às Pessoas com Alzheimer (AEPAPA), entidade de assistência social que
recebe recursos públicos municipais, na presença do então prefeito, viola a regra descrita no art. 73, IV, da
Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo poder público; (...)

Num. 44470757 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00

Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a incidência deste inciso exige três requisitos
cumulativos: (a) contemplar bens e serviços de cunho assistencialista, diretamente à população; (b) ser
gratuita, sem contrapartidas; (c) ser acompanhada de caráter promocional em benefício de candidatos ou
legendas (Ac.-TSE, de 17.11.2023, no REspEl nº 060068091).
Embora não tenha sido possível pormenorizar o contexto da reunião, o seu caráter político foi reconhecido
pelo recorrido e pode ser extraído das hashtags divulgadas na publicação do instagram, conforme
fundamentação apresentada no tópico II desta decisão.
Entretanto, ao contrário do que é exigido pelo precedente acima, o “caráter promocional em benefício do
candidato” não está configurado no presente caso, uma vez que seria necessário identificar que o repasse de
recursos para a entidade prestar os serviços sociais para as pessoas portadoras de Alzheimer foi realizado
para promover a reunião política noticiada, o que não pode ser extraído de nenhum elemento constante dos
autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente
procedente a Representação Eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda em desconformidade com o art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e condenando cada um dos recorridos COLIGAÇÃO GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR,CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA NAUMANN ao pagamento de multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e julgando improcedente a demanda em relação à alegada prática de conduta
vedada, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44470757 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520495920500000043414063
Número do documento: 25041520495920500000043414063
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:00
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600556-25.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
DENILSON
BAITALA
PREFEITO,
DENILSON
BAITALA
-
Advogados
dos RECORRENTES: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 -
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR -
Advogada do RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO,
JANAINA
NAUMANN,
CELSO
FERNANDO
GOES, GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025